Tribunal: STF
Processo: ARE 1397758
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE APARECIDA DO RIO NEGRO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. REVOGAÇÃO DE NORMA QUE PREVIA DIREITO. DIREITO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. DIREITO ADQUIRIDO. ATÉ A VIGÊNCIA DA NOVA NORMA. IRREDUTIBILIDADE REMUNERATÓRIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA ILÍQUIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL A SER FIXADO NO MOMENTO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. UM DOS AUTORES INGRESSOU NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS A NOVA LEI. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA .



    1. Nos termos da Lei Municipal n.° 018/093, vigente à elencada época, as partes autoras/apeladas, ACIOLY SALES ARAUJO, com posse em 17/3/2012 e ADALBERI MONTEIRO DA SILVA com posse em 17/6/2012, adquiriram direito à percepção do anuênio, devendo ser afastado o direito de FÁBIO BATISTA ALVES COUTINHO, pois, conforme o termo de posse juntado na origem, foi efetivado em 17/3/2016, após a vigência da Lei n° 258/15 que instituiu um novo Regime Jurídico dos Servidores do Município, revogando, de forma expressa, a Lei anterior, qual seja a Lei nº 018/1993.



    2. A Lei Municipal nº 018/1993 previa percepção de adicional por tempo de serviço. Contudo, a municipalidade editou a Lei n° 258/15, a qual instituiu um novo Regime Jurídico dos Servidores do Município, revogando de forma expressa, a Lei anterior.



    3. É pacífico que o servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico, de forma que a Administração Pública tem o poder constitucional de alterar o regime jurídico de seus servidores, desde que observado o princípio da irredutibilidade de vencimentos, nos termos do Art. 37, XV, da Constituição Federal.



    4. Indiscutível que as vantagens de ordem pessoal dos servidores públicos, incluído o adicional por tempo de serviço, devem ser incorporadas ao patrimônio deste, mediante o preenchimento dos requisitos legais vigentes à época (Lei Municipal n°018/1993), não sendo passíveis de extinção.



    5. Recurso conhecido e parcialmente provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 37, inciso XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 563965 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 41), decidiu que: há repercussão geral - Trânsito em Julgado em 12/08/2009.



    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do referido tema de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente